Tribunal: CARF
Processo: 10830.721420/2014-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-09-05

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.721420/2014-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.508 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de julho de 2023
Recorrente
WESTROCK, CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2012
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO RELATIVO A SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
APROVEITAMENTO DE OFÍCIO PARA DEDUZIR IMPOSTO APURADO
PELA FISCALIZAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DO PROCESSO.
O provimento parcial do processo no qual o crédito de saldo negativo foi
utilizado para a compensação de ofício demanda nova análise do direito
creditório utilizado para a compensação do presente processo.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para que os autos retornem à unidade de origem para análise da
suficiência do crédito em face do montante definitivamente exonerado no processo no
10830.721270/2014-42. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 1402-006.506, de 18 de julho de 2023, prolatado no
julgamento do processo 10830.721412/2014-71, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi
Catunda, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada),
Luciano Bernart, Jandir Jose Dalle Lucca, , Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata
o
presente
processo
de
PER/DCOMP
eletrônicas
02725.54890.170713.1.7.02-2000,
32635.39804.170713.1.7.02-0487
e
09310.00160.170713.1.3.02-0304, fls. 2/22, cujo crédito utilizado é relativo ao saldo negativo de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.721420/2014-18
Fl. 436
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.508 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.721420/2014-18

IRPJ apurado pelo sujeito passivo interessado no final do ano-calendário de 2012, exercício de
2013, no valor total de R$6.931.361,14.
Através do Despacho Decisório no 619, de 28 de novembro de 2014 (fls. 74/75) as
autoridades de primeira instância, não homologaram as compensações declaradas.
Cientificada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade (fls.
90/101) argumentando que a premissa na qual se baseou a decisão de primeira instância estaria
totalmente equivocada por considerar que a exigência fiscal contida no processo no
10830.721270/2014-42 seria improcedente,devendo ser integralmente cancelada quando do seu
julgamento definitivo, estando ainda em curso na esfera administrativa.
Alega que o artigo 151, III do Código Tributário Nacional preveria a suspensão do
crédito tributário até o julgamento definitivo do processo administrativo no qual se discute o
referido crédito.
Finaliza requerendo seja reconhecido o direito creditório pleiteado. Caso não seja
julgada a improcedência do Despacho Decisório e lide, seja determinada a suspensão do curso do
presente processo enquanto não houver o julgamento definitivo do processo administrativo fiscal
no 10830.721270/2014-42.
Por fim, caso não sejam apreciados os pedidos acima, seja determinada a exclusão
dos valores cobrados a título de multa e juros de mora, sob a alegação de que em nenhum
momento teria estado em mora tendo em vista que os pedidos de compensação estariam
vinculados ao Auto de Infração objeto do processo no10830.721270/2014-42, o qual se encontra
pendente de julgamento definitivo.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife negou
provimento à manifestação de inconformidade. A decisão recebeu a seguinte ementa, em síntese:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE (...). APROVEITAMENTO DE OFÍCIO
PARA DEDUZIR IMPOSTO APURADO PELA FISCALIZAÇÃO.CERTEZA E
LIQUIDEZ DO CRÉDITO. COMPROVAÇÃO.
A compensação tem como pressuposto de validade crédito líquido e certo em favor do
sujeito passivo, cabendo a este fazer prova da sua existência.
O julgamento do presente processo foi sobrestado até o julgamento final do
processo n o processo no 10830.721270/2014-42, no qual foi realizada a compensação de ofício
que gerou a insuficiência do crédito utilizado.
Em 10 de novembro de 2022, o processo no 10830.721270/2014-42 foi
definitivamente julgado pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, a qual deu parcial
provimento para reduzir a multa qualificada para 75%, bem como excluir a exigência
concomitante de multa isolada e multa de ofício.
Diante da referida decisão o processo foi encaminhado para decisão desta turma
É o relatório.

Fl. 437
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.508 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.721420/2014-18

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
Conforme exposto no relatório, trata o presente processo de manifestação de
inconformidade contra o Despacho Decisório eletrônico que fundamentou-se no
fato de que o valor total do saldo negativo indicado pelo contribuinte como
origem do crédito pleiteado havia sido integralmente aproveitado de ofício para
reduzir montante de tributo lançado de ofício, conforme Memorando Sefis no
10.011/2014 e excertos do processo no 10830.721270/2014-42 (fls. 33/64) que
cuida de autos de infração de IRPJ e CSLL referentes aos anos-calendário de
2009 a 2012.
Cientificada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade (fls.
78/89) argumentando que a premissa na qual se baseou a decisão de primeira
instância estaria totalmente equivocada por considerar que a exigência fiscal
contida no processo no 10830.721270/2014-42 seria improcedente, devendo ser
integralmente cancelada quando do seu julgamento definitivo, estando ainda em
curso na esfera administrativa.
Alegou que o artigo 151, III do Código Tributário Nacional preveria a
suspensão do crédito tributário até o julgamento definitivo do processo
administrativo no qual se discute o referido crédito.
A decisão recorrida, por sua vez, concluiu que faltava ao credito objeto de
compensação nesses autos os requisitos da liquidez e certeza, uma vez que já
teria sido compensado integralmente quando do lançamento efetuado no
processo de no 10830.721270/2014-42. Além disso, afirmou que o processo
administrativo fiscal, ao contrário do processo civil, não prevê a possibilidade
de sobrestamento. Confira-se:
No presente caso, verificou-se que o crédito pleiteado houvera sido compensado
totalmente em ação fiscal cujo lançamento consta do processo no
10830.721270/2014-42 , para o qual ainda não houve decisão administrativa
definitiva, não se revestindo dessa forma da certeza e liquidez.
Por outro lado, é incabível a pretensão de sobrestar-se a presente lide até o
julgamento final do processo acima mencionado. O processo administrativo
fiscal, diversamente do processo civil, não prevê a possibilidade de se sobrestar
qualquer procedimento. O julgamento administrativo rege-se pelas disposições
do Decreto no 70.235, de 1972, o qual não autoriza a suspensão do trâmite
processual. Ressalte-se ser dever da Administração impulsionar o processo até
sua decisão final, em face do princípio da Oficialidade, previsto no art. 2o,
parágrafo único, XII, da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999.
Nesse ponto, discordo da decisão recorrida. O Código de Processo Civil de
2015, em seu artigo 15 determina que :
Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas
ou administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e
subsidiariamente. (grifamos)
Fl. 438
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.508 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.721420/2014-18

Em tais circunstâncias, na medida em que o Decreto no 70.235/72 nada dispõe a
respeito, mostra-se aplicável, subsidiariamente, o art. 313, inciso V do Código
de Processo Civil de 2015, assim redigido no que importa ao presente litígio
Art. 313. Suspende-se o processo:
[...]
V - quando a sentença de mérito:
a) depender do julgamento de outra causa, ou da declaração da existência ou
inexistência da relação jurídica, que constitua o objeto principal de outro
processo pendente;
É importante observar que, a hipótese dos autos, embora seja nitidamente uma
questão prejudicial, não enquadra em qualquer das hipóteses do artigo 6o, §5 do
Regimento do CARF que prevê que o sobrestamento deverá ser limitar à
decisão de mesma instância.
A observação acima é importante porque o processo no 10830.721270/2014-42
foi julgado, em 09 de fevereiro de 2018, pela 2a Turma Ordinária, da 3a Câmara
da 1a Seção, a qual concluiu pela manutenção do lançamento de da multa
qualificada. A decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário:
2009, 2010, 2011, 2012
PROCESSUAL NULIDADE QUORUM MÍNIMO PARA JULGAMENTO
PELA DRJ INOCORRÊNCIA
Ressalvado entendimento pessoal do relator, o quorum mínimo para julgamento
pela DRJ é aquele definido no art. 4o, § 6o, da Portaria MF 341/11, qual seja, 3
(três) membros julgadores, ainda que a turma possa deter composição
extraordinária de 7 componentes, conforme preceitua o art. 2o caput, do citado
diploma normativo.
DECADÊNCIA ÁGIO PRAZO QUE SE INICIA DO FATO GERADOR E
NÃO DOS ATOS QUE CONTRIBUÍRAM PARA A SUA OCORRÊNCIA
A jurisprudência deste Conselho é uníssona a afirmar que a decadência ocorre
quanto ao fato signo presuntivo de riqueza, ensejador da obrigação tributária, e
não dos atos/fatos pretéritos, de efeitos prospectivos, que apenas contribuem para
a materialização da hipótese de incidência.
DIPJ RETIFICADORA PERDA DA ESPONTANEIDADE QUE NÃO
IMPEDE A CONSIDERAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RETIFICADAS
DESDE QUE IDONEAMENTE COMPROVADAS.
A apresentação de DIPJ retificadora no curso da ação fiscal não atende aos
preceitos do art. 138 do CTN. Nada obstante é possível conhecer das
informações retificadas, contudo, se o contribuinte apresentar documentação
idônea suficiente a comprovar a veracidade das informações retificadas, mister
do qual não se desincumbiu o contribuinte.
ÁGIO FORMADO EM OPERAÇÕES INTRAGRUPO VALOR LASTREADO
EM
LAUDOS
OU
DEMONSTRAÇÕES
PARCIAIS
(INIDÔNEAS)
AMORTIZAÇÃO
IMPOSSIBILIDADE.
Ainda que se admita a apropriação e amortização de ágio verificado na aquisição
de investimentos, o benefício somente pode ser validado por laudo elaboração de
dois laudos com dados subjetivos, sem lastro comprobatório, e informações
Fl. 439
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.508 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.721420/2014-18

conflitantes (datas de conclusão divergentes), não há como acolhê-los para os
fins do art. 386 do RIR.
ÁGIO INTERNO. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.
INDEDUTIBILIDADE FISCAL.
O ágio criado internamente, dentro de um mesmo grupo econômico, sem
movimentação financeira alguma, ausentes quaisquer condições de livre mercado
é indedutível para fins tributários.
OPERAÇÕES SOCIETÁRIAS. SIMULAÇÃO.
Constatada a simulação de operações societárias com a finalidade de viabilizar a
criação de ágio e sua amortização fiscal, há que ser, á ágio assim criado,
declarado indedutível para fins tributários.
MULTA QUALIFICADA SONEGAÇÃO. SIMULAÇÃO.
Constatada a existência de sonegação e simulação, há que ser qualificada a multa
de ofício.
MULTA
ISOLADA
E
MULTA
OFÍCIO
CONCOMITÂNCIA.
PROCEDÊNCIA.
A Súmula CARF de no 105 só tem aplicação aos casos anteriores à edição da
Medida Provisória no 351, de 2007, convertida na Lei no 11.488, de 2007.
Tratando-se de penalidades distintas, não há impedimento à sua aplicação
concomitante.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
É legal a exigência de juros moratórios calculados pela taxa Selic, inclusive
sobre os valores das multas não pagas no vencimento.

Em consulta ao andamento do processo, abaixo reproduzida, verifica-se que este
se encontra pendente de análise do Recurso Especial interposto pelo
contribuinte, motivo pelo qual esta turma, por unanimidade de votos, decidiu
sobrestar o julgamento do presente processo até o julgamento final do processo
n o processo no 10830.721270/2014-42, no qual foi realizada a compensação de
ofício que gerou a insuficiência do crédito utilizado.
Em 10 de novembro de 2022, o processo no 10830.721270/2014-42 foi
definitivamente julgado pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, a qual deu
parcial provimento para reduzir a multa qualificada para 75%, bem como
excluir a exigência concomitante de multa isolada e multa de ofício, conforme
se verifica pela ementa abaixo reproduzida:
Fl. 440
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.508 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.721420/2014-18

Verifica-se, assim, que a CSRF manteve parcialmente o crédito no qual foi
realizada a compensação de ofício do saldo negativo utilizado no presente
processo.
Em face do exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário devendo o
processo retornar a unidade de origem para análise da suficiência do crédito em
face do montante definitivamente exonerado no processo no
10830.721270/2014-42

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
provimento parcial ao recurso voluntário para que os autos retornem à unidade de origem para
análise da suficiência do crédito em face do montante definitivamente exonerado no processo no
10830.721270/2014-42.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 441
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.508 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.721420/2014-18

Fl. 442
DF CARF MF
Original